Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-34.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000579-34.2023.8.05.0018

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BLANDINA ALVES DA SILVA

Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/2021 E DEVOLUÇÃO EM DOBRO PARA DESCONTOS POSTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$
3
.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco
Pan
S.A. contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, nos autos de apelação cível,
negou
provimento ao recurso da instituição financeira
no sentido de manter os termos decididos em sentença, quais sejam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos, restituição da quantia indevidamente descontada da benesse previdenciária
da consumidora; na forma simples quando anterior à 30/03/2021, e dobrada após (EAREsp nº 676.608/RS); e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário d
a
consumidor
a
; (iii) saber se restou caracterizado o dano moral e se o
quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3.
O ônus de comprovar a existência do negócio jurídico e a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de relação de consumo, na qual milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova.

4.
A instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, porquanto, após a impugnação da assinatura aposta no contrato pel
a
consumidor
a
na réplica, não
produziu componente probatório suficiente,
o que impossibilitou a adequada comprovação da existência e validade do vínculo contratual.

5.
Aplicável à espécie o Tema Repetitivo 1061 do STJ, segundo o qual, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

6.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento, consoante entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

7.
Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos da decisão para determinar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da contrariedade à boa-fé objetiva. Para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, salvo demonstração de má-fé, o que não se verificou no caso concreto.

8.
Os danos morais restaram configurados, porquanto os descontos indevidos em benefício previdenciário privaram
a
consumidor
a
de verba de natureza alimentar, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se como dano moral.

9.
O
quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o duplo caráter da indenização por danos morais: compensatório ao ofendido e sancionador ao ofensor, nos moldes da teoria do
punitive damage
, além de se alinhar aos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em demandas análogas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta no contrato. 2. A restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp 676.608/RS pelo STJ. 3. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.